Tribunal: TJMT
Processo: 1016397-73.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROZANA DA SILVA - CPF: 941.805.801-44 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO RECLAMATÓRIA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTOS POR MEIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSENTE PEDIDO CONTRAPOSTO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido
ROZANA DA SILVA
, postula reparação por danos morais e declaração de inexistência do débito, no valor de
R$ 615,06 (seiscentos e quinze reais e seis centavos)
, data de 04/01/2017, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Afirma a recorrente que, a autora possui junto com o Banco Recorrente o contrato de conta corrente
no 15945-9
, da agência
7161
, e pactuou junto a instituição financeira
Contrato no 292266988
–
Sob Medida
, firmado em 05/12/2016 em 10 (dez) parcelas de R$ 307,20 (trezentos e sete reais e vinte centavos), cada, no importe de R$ 2.689,27 (dois mil e seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos).
A Referida operação de crédito renegociou o contrato de cartão de crédito no 1238271930000, origem do refinanciamento, contudo, a demandante encontra – se inadimplente desde 04/01/2017, totalizando 10 (dez) parcelas em atraso
.

3.

Proferida sentença de mérito
parcialmente procedente
para declarar inexigível apenas o débito discutido nestes autos; e, para condenar a Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso; condenar a Reclamada a retirar o nome da autora em 5 (cinco) dias dos cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais).

4.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

5.

Diante da juntada de telas com extrato de utilização,
pagamentos por meio de débito em conta
, - sem prova em contrário pelo consumidor, de rigor a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial.

6.

Recorrido que possui extensa lista de negativações, e
02 (duas) inscrições anteriores
a inscrição discutida nos autos (04.01.2017), realizada pela
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
, no valor de
R$ 552,73 (quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos), exibição 28/07/2016, exclusão 04/02/2018, e CRED SYSTEM ADMINSTR CARTOES CRE SAO PAULO, no valor de R$ 469,20 (quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), exibição em 28.10.2016, e exclusão 22.08.2017 (id. 99525459)
, portanto, os danos morais são indevidos com base na Súmula 385/STJ.

7.

Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), indevidamente, razão pela qual, a sua
exclusão
se faz necessária.
Ausente pedido contraposto
.

8.

Sentença reformada para improcedência.

9.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido ROZANA DA SILVA, postula reparação por danos morais e declaração de inexistência do débito, no valor de
R$ 615,06
(seiscentos e quinze reais e seis centavos)
,
data de 04/01/2017
, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença parcialmente procedente para declarar inexigível apenas o débito discutido nestes autos; e, para condenar
a

Reclamada a indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00

(três mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e

acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso;
condenar a
Reclamada a retirar o nome da autora em 5 (cinco) dias dos cadastros de

proteção ao crédito, so
b pena de multa de R$ 1.000,00 (
um mil reais)
.

Inconformada, o recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de, que seja declarada a existência do negócio jurídico, bem como reconhecida a inexistência de danos morais.

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta as razões recursais, requerendo o não provimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço o recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

Pois bem. Ao analisar detidamente as provas dos autos, entendo que
assiste razão o recorrente
.

Afirma o recorrente que, o autor possui junto com o Banco Recorrente o contrato de conta corrente
no 15945-9
, da agência
7161
, e pactuou junto a instituição financeira
Contrato no 292266988
–
Sob Medida
, firmado em 05/12/2016 em 10 (dez) parcelas de R$ 307,20 (trezentos e sete reais e vinte centavos), cada, no importe de R$ 2.689,27 (dois mil e seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos).
A Referida operação de crédito renegociou o contrato de cartão de crédito no 1238271930000, origem do refinanciamento, contudo, a demandante encontra – se inadimplente desde 04/01/2017, totalizando 10 (dez) parcelas em atraso
.

Desta feita, verifico que, a recorrente anexou extrato de utilização do cartão de crédito,
constando compras realizadas, além de pagamentos por meio de débito em conta,
sem prova em contrário, demostrando assim a relação jurídica e ainda utilização dos serviços, não havendo que se falar em cobrança indevida e danos morais.

Nesse sentido recentemente decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. ENDEREÇO INFORMADO EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL CONDIZENTE COM A UNIDADE CONSUMIDORA. FICHA CADASTRAL, HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO DE DÉBITOS (DEZEMBRO/2011 A OUTUBRO/2018). RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
. PEDIDO CONTRAPOSTO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJMT - N.U 1012624-20.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 03/09/2020)

Ademais, o recorrido possui extensa lista de negativações, e
02 (duas) inscrições anteriores
a inscrição discutida nos autos (04.01.2017), realizada pela
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
, no valor de
R$ 552,73 (quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e três centavos), exibição 28/07/2016, exclusão 04/02/2018, e CRED SYSTEM ADMINSTR CARTOES CRE SAO PAULO, no valor de R$ 469,20 (quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), exibição em 28.10.2016, e exclusão 22.08.2017 (id. 99525459)
, portanto, os danos morais são indevidos com base na Súmula 385/STJ

Por tais considerações, a reforma da sentença se faz necessária para julgar improcedente a presente ação, e excluir a condenação da recorrente, de indenizar a parte recorrida,

a título de danos morais.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
o recurso interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A
,
e
DOU PROVIMENTO
para
reformar a sentença de origem, para excluir a condenação em danos morais, bem como, julgar improcedente os pedidos da parte autora.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator